Tribunal: TJSP
Processo: 2004668-77.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de declaração – Objetivo de obter pronunciamento acerca de temas já examinados no julgamento do agravo de instrumento – Impossibilidade – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material – Não acolhimento.